Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-02.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700909-02.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO GOMES GUEDES, CRISTIANE RIBEIRO GUEDES, RAFAELLA RIBEIRO GUEDES REPRESENTANTE: CRISTIANE RIBEIRO GUEDES APELADO: CARMO ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 15 dias úteis, com fulcro nos §2o do art. 1.009 do CPC, sobre o pedido subsidiário em contrarrazões (id 12393736) de cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para a reaberta da instrução processual, oportunizando a produção de prova pericial com o fim de avaliar o dano físico objeto da lide e suas consequências e a adequação do tratamento. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora